Tribunal: TJSP
Processo: 1035455-08.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Análise exauriente da matéria controvertida. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. Consonância com a Súmula 566/STJ e o Tema Repetitivo 958/STJ. SEGURO E PARCELA PREMIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MULTA SUPERIOR A DOIS POR CENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. Não conhecimento do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. Análise exauriente da matéria controvertida. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. Consonância com a Súmula 566/STJ e o Tema Repetitivo 958/STJ. SEGURO E PARCELA PREMIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MULTA SUPERIOR A DOIS POR CENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. Não conhecimento do recurso nestes pontos. JUROS REMUNERATÓRIOS. HIGIDEZ. Capitalização possível. Permissão legal e previsão contratual. Súmulas 539/STJ e 541/STJ. Percentuais lícitos e não abusivos. IOF. LEGALIDADE. Tema-Repetitivo 621/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.